Tribunal: TJDFT
Processo: 0764583-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por HIYURY BARROS NAKAHARA e SANAY BARROS NAKAHARA, sucessores de Maria Helena Lemos Barros, falecida em 24/12/2021, contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de despesas hospitalares havidas em hospital particular. Em suas razões, aduzem que falta de assistência pública, somada ao fato de que as partes não dispõem de recursos para custear os gastos advindos de internação em hospital privado, justificam a responsabilização do Distrito Federal pelo custeio. Pedem, portanto, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das despesas de internação desde a data de 16/12/2021 até a data do óbito.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42894683) e parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 42981191).
III. Em análise, verifica-se que a decisão liminar de ID 36018476 não determinou a imediata internação da paciente, mas que fosse encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o Hospital Santa Helena, de forma imediata, a fim de avaliar o estado da saúde de Maria, com inscrição na Central de Regulação e internação em UTI, de hospital público ou particular (ID 36018476). Não houve recurso dessa decisão. A Central de Regulação foi intimada em 09/12/2021, às 6h17 (ID 36018480); a inserção da paciente no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar ocorreu em 09/12/2021 às 7h13 e sua admissão em leito regulado na UTI da rede pública de saúde ocorreu em 16/12/2021 (ID 36018487).
IV. Relatados os fatos, é sabido que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à paciente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Ressalte-se que a paciente foi inserida no mapa de regulação no dia 09/12/2021, às 7h13, portanto, seria este o termo inicial da obrigação imposta ao recorrido, caso tivesse sido estipulada para cumprimento de forma imediata, o que não ocorreu na espécie. Ainda assim, deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, sendo que o período compreendido entre 09/12/2022 até 16/12/2022 não se mostra excessivo. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pelos recorrentes.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.